Tribunal: TJBA
Processo: 8134163-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134163-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE DE JESUS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ERROL WESTON PEREIRA DE BRITO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, LUIS EDUARDO BISPO DOS SANTOS E SANTOS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, ERROL WESTON PEREIRA DE BRITO, LUIS EDUARDO BISPO DOS SANTOS E SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MATÉRIA DE DIREITO E JULGAMENTO DE ACORDO COM A SÚMULA 13 DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXA DE JUROS SUPERIOR À DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL PARA O PERÍODO. ABUSIVIDADE CONSTATADA. ESTIPULAÇÃO DOS JUROS EM DESACORDO COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8134163-54.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE DE JESUS OLIVEIRA e outros e como apelada CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
NEGAR PROVIMENTO aos apelos

de ambas as partes, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora